Tribunal: TJDFT
Processo: 0753668-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. VALORES DEVIDOS AO INVENTARIANTE. RESTITUIÇÃO. JUROS DE MORA. INCABÍVEIS. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVANTES. CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. RESSARCIMENTO.
1. Na ação de inventário em caso de restituição de valores devidos ao inventariante, quando não há que se falar em inadimplemento daquela quantia por culpa do espólio, mostra-se incabível a incidência de juros de mora.
2. Em relação à restituição de despesas médicas adimplidas pelo inventariante, o ressarcimento é devido quando as provas dos autos demonstram o desembolso, especialmente quando há concordância dos herdeiros.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.